Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.S. S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Perante o juízo de origem, o devedor deduziu fundamentação lastreada na alegação de que haveria justa causa para o descumprimento da obrigação e não seria cabível a imposição de astreintes ou bloqueio para assegurar o cumprimento. Nas razões recursais, sustentou a inexigibilidade do título judicial. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso “para afastar a exorbitante multa bloqueada nas contas da agravante”. Preparo regular sob ID 69037100. Intimada a manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, a agravante quedou-se inerte (ID 69727649). É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A devedora afirma que não restou configurado o descumprimento da ordem de obrigação de fazer. Aduz que está em fase de tratativas com clínica médica para fins de atendimento da reabilitação do autor, o que demonstra justa causa e afasta o bloqueio determinado. A parte exequente se manifestou ao ID 221320010. Vieram os autos conclusos. DECIDO Indubitável o descumprimento da liminar concedida no prazo assinalado na tutela, o qual se perpetua até o momento. As alegações apresentadas não configuram justa causa para o descumprimento da ordem, já que a parte requerida poderia, inclusive, depositar nos autos a quantia destinada ao tratamento da criança. Assim, inquestionável que o réu quedou-se inerte, o que demonstra seu desinteresse e falta de responsabilidade com a saúde da parte exequente, que necessita do tratamento para seu completo desenvolvimento psíquico, social e sensorial, tendo em vista a idade e diagnóstico. Nesse sentido, persiste a determinação das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem exarada, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação.” A agravante alega que o recorrido não poderia “promover o cumprimento provisório em referência, uma vez que a r. sentença somente produziria efeitos nas taxativas hipóteses acima destacadas, conforme §§1o e 2o do referido comando legal”. Prossegue aduzindo que “o art. 520 do CPC impede a instauração de cumprimento provisório quando interposto recurso com efeito suspensivo” como no caso dos autos. E conclui que deve ser reconhecida “a inexigibilidade da sentença”. Verifica-se que o decisum vergastado considerou válida a multa fixada em razão do “descumprimento da liminar concedida no prazo assinalado na tutela”. Conforme se vê, a recorrente formulou alegações desconexas e deixou de impugnar fundamentos da decisão e em seu aspecto processual. Diante disso, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo e com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 21 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46